Tribunal: TJPA
Processo: 0807443-41.2019.8.14.0000
Classe: RECURSO EXTRAORDINÁRIO
Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão julgador: ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 10302 - Adicional por Tempo de Serviço
Data de julgamento: 2023-08-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) - 0807443-41.2019.8.14.0000

PARTE AUTORA: JOAO GOMES TAVARES NETO

IMPETRADO: SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO DO ESTADO DO PARÁ - SEDUC

AUTORIDADE: ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

EMENTA

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE SEGURANÇA.
RECURSO INTENTADO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA QUE CONCEDEU A SEGURANÇA.
GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE EXERCÍCIO DE MAGISTÉRIO. ART. 36 DA LEI Nº 5.351/86. DIREITO À GRATIFICAÇÃO PELO EFETIVO EXERCÍCIO POR MAIS DE VINTE E CINCO ANOS NA FUNÇÃO DE PROFESSOR. PRECEDENTES.
AUSÊNCIA DE FUNDAMENTOS NOVOS QUE POSSAM VIR A INFIRMAR A DECISÃO IMPUGNADA.
AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Seção de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça, por unanimidade de votos, conhecer o recurso de agravo interno e lhe negar provimento, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Seção de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, sessão realizada no dia 29 de agosto do ano de dois mil e vinte e três.

Julgamento presidido pela Exma. Desa. Célia Regina de Lima Pinheiro.

Belém/PA, 29 de agosto de 2023.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Trata-se de AGRAVO INTERNO interposto pelo E
STADO DO PARÁ
contra decisão monocrática de minha lavra constante no id. 4748940, págs. 1/16, que concedeu a segurança ao impetrante, cuja ementa restou assim lavrada,
in verbis
:

“
EMENTA: PROCESSO CÍVEL. AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE SEGURANÇA. RECONSIDERAÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA DE EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO. JUSTIFICATIVAS RECURSAIS DO AGRAVANTE QUE SINALIZAM A DESNECESSIDADE DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. JULGAMENTO DO MANDADO DE SEGURANÇA IMPETRADO. PRELIMINAR DE NÃO UTILIZAÇÃO DO MANDADO DE SEGURANÇA COMO MEIO DE COBRANÇA. REJEITADA. ALEGAÇÃO PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. DIREITO DE TRATO SUCESSIVO. SÚMULA 85 do STJ. PRELIMINAR REJEITADA. PREJUDICIAL DE MÉRITO DE DECADÊNCIA. REJEITADA. MÉRITO. SERVIDOR PÚBLICO. PERCEPÇÃO DE ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO (ATS) DURANTE PERÍODO LABORADO A TÍTULO TEMPORÁRIO. POSSIBILIDADE. MATÉRIA PACIFICADA NO ÂMBITO DESTA CORTE. INTELIGÊNCIA DO ART. 70, § 1º E ART. 131 DA LEI Nº 5.810/1994 RJU/PA. GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE EXERCÍCIO DE MAGISTÉRIO. ART. 36 DA LEI Nº 5.351/86. DIREITO À GRATIFICAÇÃO PELO EFETIVO EXERCÍCIO POR MAIS DE VINTE E CINCO ANOS NA FUNÇÃO DE PROFESSOR. PRECEDENTES. DIREITO LÍQUIDO E CERTO À PERCEPÇÃO DAS VANTAGENS. SEGURANÇA CONCEDIDA. JULGAMENTO MONOCRÁTICO. INTELIGÊNCIA DO ART. ARTIGO 133, XII, “D”, do RITJEPA.
”

Consta certidão de trânsito em julgado (id 5027629, pág. 1).

Em suas razões (id. 5056251, págs. 1/13), o recorrente sustentou a inexistência de direito à averbação de período de vínculo temporário para recebimento de gratificação de magistério.

Aduz entendimento firmado na Tese 916 fixado pelo STF, acerca do contrato temporário declarado nulo, cujo efeito fica restrito ao recebimento do salário e do FGTS.

Fala da vinculação da administração pública ao princípio da legalidade, previsto no art. 5º, inciso II e caput do art. 37 da CF/88.

Fala ainda da ausência de previsão orçamentária para fazer face ao pagamento das supostas diferenças pleiteadas nos autos.

Pugna, ao final, pelo conhecimento e provimento do agravo interno a fim de que seja reformada a decisão monocrática ora agravada.

Em suas contrarrazões (id. 12086904, págs. 1/6), o agravado refuta as razões aduzidas no recurso, pugnando, ao final, pelo seu desprovimento.

Sob o id. 13366157, pág. 1, consta certidão do Secretário da Seção de Direito Público e Privado certificando que a Secretaria laborou em equívoco, pelo que deve ser tornada a certidão de trânsito em julgado (ID 5027629) sem efeito, bem como que o Estado do Pará interpôs de forma tempestiva o agravo interno.

Determinei a inclusão do feito em pauta de julgamento.

É o relatório do essencial.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o recurso de agravo interno, pelo que passo analisá-lo.

Cuida-se de agravo interno aviado
pelo
Estado do Pará
contra decisão unipessoal deste relator
que concedeu a segurança ao impetrante.

No caso dos autos, em que pesem os argumentos em contrário aduzidos pelo agravante, as teses suscitadas foram devidamente analisadas quando do julgamento do
writ
, de maneira que sua irresignação em relação ao julgado impugnado não tem pertinência.

De qualquer forma, os fundamentos do recorrente não se revelaram suficientes para alteração do que fora antes decidido, conforme se pode verificar pela leitura dos trechos do julgado impugnado a seguir reproduzidos:

“...

Quanto ao ponto referente a se o impetrante possui direito à gratificação por tempo de serviço de efetivo exercício do magistério, haja vista que já desempenhou mais de 25 (vinte e cinco) anos a função de professor, tem-se que a gratificação pelo efetivo exercício de magistério pleiteado é específica da carreira do magistério e encontra-se regulado pelo art. 36, parágrafo único, da Lei Estadual n° 5.351/1986, segundo o qual o profissional que exerce o magistério por mais de 25 (vinte e cinco) anos possui direito à gratificação correspondente a 10% (dez por cento) do valor da remuneração ou vencimento,
in verbis
:

Art. 36 - A gratificação adicional por tempo de serviço será concedida, na base de 5% (cinco por cento) do vencimento ou remuneração, por quinquênio.

Parágrafo Único - Ao servidor que completar 25 anos de efetivo exercício no Magistério será concedida, além da especificada no "caput" deste artigo, a gratificação correspondente a 10% (dez por cento) do respectivo vencimento ou remuneração.

Afere-se, da leitura do dispositivo transcrito, que para obtenção da referida gratificação há o requisito legal de 25 (vinte e cinco) anos de efetivo exercício no magistério.

Na hipótese, verifica-se que impetrante comprova que exerce a função de professor na Secretária de Educação de forma ininterrupta desde 29/04/1992, na condição de professor temporário e efetivo, computando até a impetração do
writ
mais de 27 (vinte e sete) anos de serviço público, demonstrando a existência do direito líquido e certo ora reivindicado.

Nesse sentido, precedente desta Egrégia Corte de Justiça:

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE EXERCÍCIO DE MAGISTÉRIO. ART. 36 DA LEI Nº 5.351/86. DIREITO A GRATIFICAÇÃO PELO EFETIVO EXERCÍCIO DE 25 ANOS NA FUNÇÃO DE PROFESSOR. ARTIGO NÃO REVOGADO PELAS LEIS Nº 5.810/94 E Nº 7.442/10. NÃO INCIDÊNCIA DO ART. 2º, §1º DA LEI DE INTRODUÇÃO DAS NORMAS DO DIREITO BRASILEIRO.

1-Preliminarmente o apelante suscitou a ocorrência de prescrição, porém, analisando o caso, entendo que, trata-se de relação de trato sucessivo, uma vez que, nas relações em que a Fazenda Pública figure como devedora e quando não tiver sido negado o próprio direito vindicado, a prescrição atinge somente as prestações vencidas nos 05 (cinco) anos anteriores ao ajuizamento dação.

2-No mérito, comprovou que o apelado tem direito a gratificação, por ter exercido a função efetiva de professor por mais de 25 anos, uma vez que não há revogação do dispositivo, seja de forma expressa ou tácita. Assim devido seu pagamento.

3-Recurso conhecido e desprovido, à unanimidade.

(1428391, 1428391, Rel. EZILDA PASTANA MUTRAN, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2019-02-18, Publicado em 2019-02-25).”.

Ante o exposto, na esteira do parecer ministerial, CONCEDO A SEGURANÇA ao impetrante a fim de que seja procedida a averbação pleiteada e para o efeito do recebimento do Adicional por Tempo de Serviço (ATS), correspondente ao período de serviços públicos temporários prestados ao Estado do Pará, devendo a sua contagem ocorrer de acordo com o disposto no art. 131 do diploma legal pertinente, bem como ao recebimento de gratificação por tempo de serviço de magistério, por ter exercido por mais de 25 (vinte e cinco) anos a função de professor, nos termos do parágrafo único do art. 36 da Lei Estadual 5.351/1986, tudo nos termos da fundamentação ao norte lançada.”

No que tange à assertiva da Fazenda Pública acerca da impossibilidade de produção de efeitos do contrato temporário nulo, para a percepção da gratificação de efetivo exercício no magistério, não merece acolhida a referida arguição, visto que a tese vinculativa firmada pelo STF no Tema 916 - RE nº 765.320 está assentada sobre outra situação fático-jurídica totalmente diversa, porquanto trata da percepção do saldo de salário e do FGTS pelos servidores temporários. Demais disso, inexiste na referida tese, de modo expresso, qualquer referência negativa ao cômputo do tempo de serviço público efetivamente prestado pelos servidores temporários.

Em relação à alegação de ausência de previsão orçamentária para o pagamento do referido adicional, não merece acolhimento esse argumento, pois o pagamento da vantagem está garantido na legislação, devendo, portanto, a administração incluir as despesas dessa estirpe no orçamento dos órgãos estatais.

Dessa maneira, ausentes fundamentos capazes de alterar a decisão monocrática ora impugnada, revela-se descabida a pretensão recursal.

Por todo o exposto, NEGO PROVIMENTO ao presente recurso de agravo interno.

É o voto.

Belém/PA, 29 de agosto de 2023.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

Belém, 01/09/2023